Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710217-32.2023.8.07.0019 RECORRENTE: LIOMAR NEVES DE SOUSA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais observa a duas regras, normalmente taxadas pela doutrina de princípios: sucumbência e causalidade. Segundo a sucumbência, havendo resistência à pretensão exercida, a parte que restou vencida deve pagar honorários em favor do advogado da parte adversa. De seu turno, pela causalidade, na ausência de resistência, a parte que deu causa à instauração do processo paga os honorários devidos ao patrono do adversário. 2. Entende-se como princípio da causalidade a figura em que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nessa esteira, em caso de indeferimento petição inicial ou de extinção do processo, sem resolução de mérito, já tendo sido triangularizada a relação processual, com a integração do réu, devidamente representado por advogado, o autor deve pagar honorários a este. Precedentes do STJ. 3. Este TJDFT já pacificou entendimento de que reconhecida a prescrição, atribuir os efeitos da sucumbência ao devedor seria o equivalente a indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Inclusive, é a hipótese de se reverter os honorários em favor daquele que não deu causa ao surgimento do litígio. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 20 e 85, ambos do Código de Processo Civil e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que, uma vez prescrita a exigibilidade do débito, há o impedimento da pretensão de cobrança pelo credor, pelas vias processuais e extrajudiciais. Articula que houve equívoco na fixação da verba honorária, uma vez que cabe à parte vencida o dever de pagar os honorários advocatícios ao vencedor. Afirma que embora o órgão julgador tenha acertadamente declarado a inexigibilidade do débito, os honorários advocatícios não foram fixados de maneira condizente com o pleiteado na peça inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 e 85, ambos do Código de Processo Civil e 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 64799097): (...) A fixação dos honorários sucumbenciais observa a duas regras, normalmente taxadas pela doutrina de princípios: sucumbência e causalidade. Segundo a sucumbência, havendo resistência à pretensão exercida, a parte que restou vencida deve pagar honorários em favor do advogado da parte adversa. De seu turno, pela causalidade, na ausência de resistência, a parte que deu causa à instauração do processo paga os honorários devidos ao patrono do adversário. A sucumbência é aferida objetivamente, isto é, não se exige perquirir da existência de culpa do vencido. Incorrendo em litigância de má-fé o vencedor, o direito de seu patrono auferir honorários não é afetado, sem prejuízo da aplicação das sanções processuais em desfavor do representado. Não se exige o sucesso integral, com o acolhimento ou rejeição de todos os pedidos, bastando que o decaimento do adversário seja substancial para que seja obrigado a pagar os honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). A sucumbência prepondera sobre a causalidade, sendo uma questão de lógica. Se há resistência, todas as partes deram causa ao processo, uma vez que não acordaram na composição de seus direitos e obrigações. O perdedor, por conseguinte, deve suportar o pagamento dos honorários. De fato, a regra principal consubstanciada na sucumbência está inserida no caput do art. 85, do Código de Processo Civil, ao falar de “vencido” e “vencedor”, o que só faz sentido ao se pressupor resistência. Concordes os litigantes acerca da regulação de seus direitos e obrigações, não se pode falar em vencedor e vencido, a despeito da tutela jurisdicional vir a ser outorgada a um deles. Na ausência de resistência, então deverá se perquirir quem provocou a instauração do processo. Assim sendo, em que pese acolhida sua pretensão, a parte pode vir a ser obrigada ao pagamento de honorários. A causalidade, pois, é regra acessória. Logo, só há de se aplicar quando inaplicável a regra principal. De qualquer sorte, entende-se como princípio da causalidade a figura em que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nessa esteira, em caso de indeferimento petição inicial ou de extinção do processo, sem resolução de mérito, já tendo sido triangularizada a relação processual, com a integração do réu, devidamente representado por advogado, o autor deve pagar honorários a este. (...) Este TJDFT já pacificou entendimento de que reconhecida a prescrição, atribuir os efeitos da sucumbência ao devedor seria o equivalente a indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Inclusive, é a hipótese de se reverter os honorários em favor daquele que não deu causa ao surgimento do litígio. (...) Assim, tendo a sentença fustigada observado, neste tocante, os ditames legais e jurisprudenciais à hipótese, não há de ser reformada. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028